Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Trata-se de pedido de reconsideração (ID 40463790) em relação ao indeferimento da antecipação de efeitos da tutela, em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos no 0752920-21.2022.8.07.0016, pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal que deferiu, parcialmente, a tutela de urgência, para determinar que o ente governamental submeta a parte agravante ao procedimento de CE – Videolaparoscopia, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde., por ser portadora de endometriose grave com lesão intestinal e pélvica. É o relatório do necessário. DECIDO O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido por não estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Com efeito, após o contraditório, verifica-se na documentação que instrui o processo evidencia que a autora, com 44 anos de idade, tem diagnóstico de endometriose profunda grave, sofre com dor abdominal intensa refratária a medicação, dor em baixo ventre e dificuldade de evacuação. Ressalte-se que a lesão intestinal implica em risco de infecção generalizada e abdome agudo obstrutivo, razão pela qual necessita com urgência ser submetida ao procedimento que lhe fora indicado. Consta solicitação do procedimento inserida no SISREG III, desde 17/08/2022, com prioridade clínica vermelho – emergência, entretanto sem previsão de realização da cirurgia. Verifica-se no prontuário médico da requerente que ela aguarda a cirurgia desde 04/11/2021, portanto o tempo de espera passa de 11 (onze) meses para a realização do procedimento. Inicialmente faz-se necessário esclarecer que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, nos termos do artigo 204, §2o, I e II e artigo 207, XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal garantir à população acesso à assistência médica e farmacêutica, bem como garantir à população o acesso aos tratamentos necessários a garantir sua saúde, sendo que, não sendo possível a prestação da assistência necessária por meio da rede pública de saúde, deve prestá-lo por meio da rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) para cirurgias e tratamentos. Assim, tendo em vista a gravidade do caso, com risco de sepse, bem assim que o período considerado razoável para a realização da cirurgia, nos termos do Enunciado do CNJ, será ultrapassado até o julgamento do presente recurso. Portanto, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, por estarem presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que a parte agravante seja submetida ao procedimento cirúrgico de CE – VIDEOLAPAROSCOPIA, conforme laudo e prescrição médica, na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, o razoável prazo de 30 (trinta) dias, a partir da ciência desta decisão, sob pena de fixação de multa cominatória pelo Juízo a quo. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o Distrito Federal.